Tribunal: STJ
Processo: 0274850-09.2018.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1937723 - RJ (2021/0142305-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLA DIAS BARBOSA - RJ104988
ROGÉRIO LOURENÇO PAVÃO - RJ122842
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FETRANSPOR
ADVOGADOS
: DÉBORA FONTES SILVEIRA - RJ120627
RODRIGO MASCARENHAS GALEÃO - RJ127992
RAPHAEL GOMES RODRIGUES SOARES - RJ220943
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio
da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo
fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do agravo interno,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48394203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 541e5f75-e7a4-40c2-a7d6-e366d9374f55

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48394203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 541e5f75-e7a4-40c2-a7d6-e366d9374f55

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1937723 - RJ (2021/0142305-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLA DIAS BARBOSA - RJ104988
ROGÉRIO LOURENÇO PAVÃO - RJ122842
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FETRANSPOR
ADVOGADOS
: DÉBORA FONTES SILVEIRA - RJ120627
RODRIGO MASCARENHAS GALEÃO - RJ127992
RAPHAEL GOMES RODRIGUES SOARES - RJ220943
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio
da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo
fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por SANOLI INDUSTRIA E COM DE
contra decisão monocrática, acostada às fls. 576/579 (e-STJ),
ALIMENTACAO LTDA,
da lavra deste signatário, a qual negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47966498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:06
Código de Controle do Documento: ef0b77bf-27c3-4406-a868-e96a170fe751

Consoante se depreende dos autos, o apelo nobre foi interposto com
fundamento no art. 105, inc. III, alínea "a", da Constituição Federal, desafiando acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls.
312/313, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO
COMINATÓRIO. FETRANSPOR. CONTRATO DE COMODATO. EMISSÃO DE
CARTÃO RIOCARD (VALE-TRANSPORTE) E DEVER DE RESTITUIÇÃO DE
CARTÕES INATIVOS. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL EQUIVALENTE
AO VALOR DE SETE VEZES A TARIFA MODAL NO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, POR CADA CARTÃO INATIVO, EM CASO DE NÃO DEVOLUÇÃO.
PARTE RÉ QUE SE NEGA A EMITIR NOVOS CARTÕES À EMPRESA
AUTORA, QUE DEIXOU DE DEVOLVER OS CARTÕES INATIVOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. RELAÇÃO CIVIL NÃO-
CONSUMERISTA. CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA
PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL,
EIS QUE EXCESSIVAMENTE ONEROSA E CAPAZ DE GERAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA À OUTRA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART.
413, DO CC. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS EXIGÍVEIS HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. ART. 206, §5o, I, DO CC. MANUTENÇÃO DO
CAPITULO DA SENTENÇA QUE DETERMINA A OBRIGAÇÃO DA PARTE RÉ
DE EMITIR NOVOS CARTÕES, CONFORME A NECESSIDADE DA PARTE
AUTORA. REFORMA DO DECISUM EM PARTE. RECURSO AO QUAL SE
CONHECE E SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Nas razões do
a recorrente apontou
recurso especial (fls. 363/380, e-STJ),
ofensa aos artigos 2o, 4o, I, e 29 do CDC/90.
Sustentou, em síntese, que, diante de sua vulnerabilidade e
hipossuficiência, devem ser aplicadas as regras contidas no CDC.
Contrarrazões às fls. 528/533 (e-STJ).
Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 535/538, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Por
, foi negado provimento ao
decisão monocrática (fls. 576/579, e-STJ)
reclamo, sob os seguintes fundamentos:

o conteúdo normativo dos artigos 2o, 4o, I, e 29 do CDC/90 -
(a)
sob a
-; não foi analisado pelo
perspectiva da vulnerabilidade e hipossuficiência
Tribunal local, carecendo de prequestionamento, tampouco foram opostos
embargos de declaração a fim de suscitar a discussão do tema nele
contido, razão pela qual incide, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do
STF; e
, a Corte de origem concluiu que não devem incidir as regras
(b) ademais
do CDC/90, porquanto a ora recorrente não figurou como destinatária
final do produto ou serviço fornecido pela ora Recorrida.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera
consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço
Documento eletrônico VDA47966498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:06
Código de Controle do Documento: ef0b77bf-27c3-4406-a868-e96a170fe751

como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista"
(AgInt no AREsp 1795827/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
13/12/2021
16/12/2021
Outrossim, "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa
jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço
contratado for utilizado para implementação da atividade econômica
(AgInt nos EDcl no REsp 1902932
explorada pela adquirente contratante"
/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/12/2021
17/12/2021
No ponto, portanto, o aresto recorrido está em consonância com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ).
para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de
Além disso,
origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas
aos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da
Súmula 7/STJ.

Na presente oportunidade, a agravante, em suas razões de fls. 858/891, e-
alega
"a desnecessidade de menção expressa a
STJ,
tão somente, de modo genérico
dispositivos legais para fins de prequestionamento",
"que o conhecimento e o
e
provimento deste recurso especial não ferem os óbices impostos pelos enunciados n. 5
e 7 da Súmula da jurisprudência desta Corte" (fl. 568, e-STJ).
os
No mais, repisa
fundamentos expostos no apelo extremo.
Impugnação às fls. 594/597, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece sequer conhecimento.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
suficientes para manter o
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
decisum hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, deve especificamente infirmar a
.
fundamentação utilizada
No caso dos autos, nas razões do
, a
agravo interno (fls. 585/591, e-STJ)
insurgente
especificamente, como lhe competia, os fundamentos
não combateu
utilizados na decisão agravada.
, o reclamo foi desprovido, sob
Em decisão monocrática (fls. 576/579, e-STJ)
os seguintes fundamentos:

o conteúdo normativo dos artigos 2o, 4o, I, e 29 do CDC/90 -
(a)
sob a
-; não foi analisado pelo
perspectiva da vulnerabilidade e hipossuficiência
Documento eletrônico VDA47966498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:06
Código de Controle do Documento: ef0b77bf-27c3-4406-a868-e96a170fe751

Tribunal local, carecendo de prequestionamento, tampouco foram opostos
embargos de declaração a fim de suscitar a discussão do tema nele
contido, razão pela qual incide, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do
STF; e
, a Corte de origem concluiu que não devem incidir as regras
(b) ademais
do CDC/90, porquanto a ora recorrente não figurou como destinatária
final do produto ou serviço fornecido pela ora Recorrida.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera
consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço
como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista"
(AgInt no AREsp 1795827/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
13/12/2021
16/12/2021
Outrossim, "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa
jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço
contratado for utilizado para implementação da atividade econômica
(AgInt nos EDcl no REsp 1902932
explorada pela adquirente contratante"
/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/12/2021
17/12/2021
No ponto, portanto, o aresto recorrido está em consonância com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ).
para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de
Além disso,
origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas
aos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da
Súmula 7/STJ.

a
Ocorre que, nas razões de agravo interno de fls. 585/591 (e-STJ),
insurgente
,
limitou-se a alegar, genericamente "a desnecessidade de menção expressa
, e
a dispositivos legais para fins de prequestionamento"
"que o conhecimento e o
provimento deste recurso especial não ferem os óbices impostos pelos enunciados n. 5
(fl. 568, e-STJ).
os
e 7 da Súmula da jurisprudência desta Corte"
No mais, repisou
fundamentos expostos no apelo extremo.
a agravante
Com efeito,
não impugnou, como lhe competia, a incidência das
, pois
em que
do acórdão recorrido
Súmulas 282 e 356 do STF
não evidenciou
trecho
houve o enfrentamento, ainda que implícito, da matéria aduzida no recurso especial,
o preenchimento do indispensável requisito do
com vistas a demonstrar
prequestionamento; porquanto, nos termos do entendimento desta Corte, o recurso
"que impugna genericamente a presença do prequestionamento não merece
conhecimento ante o óbice imposto pelo enunciado 182 da Súmula do Superior
(AgRg no AREsp 734.963/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
Tribunal de Justiça"
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/09/2015
24/09/2015
quanto à

a parte
Outrossim,
Súmula 7/STJ, não basta
"sustentar tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
(AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz,
reexame de provas"
Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020
Documento eletrônico VDA47966498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:06
Código de Controle do Documento: ef0b77bf-27c3-4406-a868-e96a170fe751

, assim,
Observa-se
a agravante não impugnou, como lhe competia, a
, não trazendo argumentos aptos a
incidência das Súmulas 7 do STJ, 282 e 356 do STF
afastar a sua aplicação.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, ao fundamento da
decisão ora agravada,
pois, à
essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida.
Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao
que determina
disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15
"na petição de agravo interno, o
.
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada"

Incide, na espécie, analogamente, a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
.
decisão agravada"
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO QUE SE LIMITA A DEFENDER A APLICAÇÃO AO CASO DA
SÚMULA 7. DESNECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
1. Nos
DA SÚMULA 182. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de
Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou
serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que
não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria
finalista ou subjetiva). 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita o
abrandamento da regra, quando houver hipossuficiência técnica, jurídica
ou econômica do adquirente do produto (teoria finalista mitigada), tal
circunstância, por sua excepcionalidade, deve ser demonstrada nos
fundamentos adotados nas instâncias ordinárias. 3. O agravo interno que
se limita a alegar a incidência da Súmula 7, sem enfrentar a tese de
inaplicabilidade ao caso da legislação consumerista, incorre no óbice da
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n.
Súmula 182.
1.056.551/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão agravada em
relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n°
182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do agravo regimental, em razão
. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp
do princípio da dialeticidade
1590629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/08/2016
31/08/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA47966498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:06
Código de Controle do Documento: ef0b77bf-27c3-4406-a868-e96a170fe751

DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. I - Razões
de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
: "É inviável o agravo do art.
Agravante. II - Incidência da Súmula n. 182 do STJ
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". III - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 818.866/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, Dje
)
17/03/2016
13/05/2016

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA
DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não rebateu, como lhe competia, a aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a adoção do entendimento de que
esta Corte não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei
2.
Maior em sede de recurso especial.
Para se viabilizar o conhecimento do
agravo interno, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é necessário que
se impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que
3. Dessa forma, a decisão objurgada
não ocorreu na hipótese em exame.
permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ. 4. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 104.007/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/11/2014
19/12/2014

Assim, ante a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão
agravada aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula 182 do STJ.
Do exposto,
conheço do agravo interno.
2.
não
É como voto.
Documento eletrônico VDA47966498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:06
Código de Controle do Documento: ef0b77bf-27c3-4406-a868-e96a170fe751

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.937.723 / RJ
Número Registro: 2021/014230-50
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02748500920188190001 202025104025 2748500920188190001
Sessão Virtual de 10/06/2025 a 16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO FETRANSPOR
ADVOGADOS
: DÉBORA FONTES SILVEIRA - RJ120627
RODRIGO MASCARENHAS GALEÃO - RJ127992
RAPHAEL GOMES RODRIGUES SOARES - RJ220943
RECORRENTE : SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLA DIAS BARBOSA - RJ104988
ROGÉRIO LOURENÇO PAVÃO - RJ122842
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: COMODATOESPÉCIES DE CONTRATOS - COMODATOOBRIGAÇÕES -
COMODATOESPÉCIES DE CONTRATOS - COMODATODIREITO CIVIL -
COMODATOESPÉCIES DE CONTRATOS - COMODATOOBRIGAÇÕES -
COMODATOESPÉCIES DE CONTRATOS - COMODATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS : DANIELLA DIAS BARBOSA - RJ104988
ROGÉRIO LOURENÇO PAVÃO - RJ122842
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO FETRANSPOR
Documento eletrônico VDA48283708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 529f1d7a-d479-4aa5-8d95-1b1e43239dcd

ADVOGADOS : DÉBORA FONTES SILVEIRA - RJ120627
RODRIGO MASCARENHAS GALEÃO - RJ127992
RAPHAEL GOMES RODRIGUES SOARES - RJ220943
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/06/2025 a1 6/06
/2025 , por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48283708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 11:54:31
Código de Controle do Documento: 529f1d7a-d479-4aa5-8d95-1b1e43239dcd